Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-95.2022.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000071-95.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMAR DE SOUSA E SOUSA - CPF: 003.901.073-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AMARAL LIMA - CPF: 975.656.521-72 (ASSISTENTE), FRANCISCO JAIRE VIVEIROS DE SOUSA - CPF: 025.745.103-05 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– PROVAS SUFICIENTES QUE O RÉU CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
–
RECURSO
DESPROVIDO.

Comprovado por auto de constatação e prova testemunhal que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurada está a prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente de o automóvel estar parado no momento de sua prisão pelos policiais militares. (N.U 0000287-21.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Osmar De Sousa E Sousa
, como incurso nas sanções do artigo 306,
caput, da Lei n.º 9.503/1997
, à pena de 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta, tendo em vista que este não foi flagrado pilotando o veículo automotor com a capacidade física automotora alterada em razão da influência de álcool, somado ao fato de haver provas insuficientes para uma possível condenação.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 222684684)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 224500659) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 14h00min, na Avenida São Paulo, Bairro Alvorada, nas imediações do Posto Cidade, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
OSMAR DE SOUSA E SOUSA
conduziu veículo automotor do tipo motocicleta, marca/modelo Honda Biz, de cor vermelha e placa JZP-5776, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Depreende-se dos elementos informativos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, apos ter feito a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado tomou para si a direção da motocicleta marca/modelo Honda Biz, de cor vermelha e placa JZP-5776, e rumou em direção ao Posto Cidade, nesta urbe.

Extrai-se do autuado policial que, tão logo chegou no Posto Cidade, frequentadores daquele local perceberam que o denunciado estava alterado e conturbando o estabelecimento, motivo pelo qual acionaram a Guarda Municipal de trânsito para atendimento da ocorrência.

Ato contínuo, a equipe de Guardas Municipais de trânsito deslocou-se ate o local dos fatos e efetuou a abordagem do denunciado, tendo sido realizado o teste do etilômetro, com anuência do imputado, o qual aferiu quantidade de álcool em seu organismo superior ao permitido pela lei (Vide comprovante de id. 73482408 – Pág. 1).

Por esse motivo, os Guardas Municipais de trânsito efetuaram a prisão em flagrante delito do imputado, e o conduziram ate a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção dos procedimentos de praxe, possibilitando, pois, a deflagração da persecução penal. [...]”

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta, tendo em vista que este não foi flagrado pilotando o veículo automotor com a capacidade física automotora alterada em razão da influência de álcool, somado ao fato de haver provas insuficientes para uma possível condenação.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 222683810), Teste Etilômetro (Id. 222683827), Boletim de Ocorrência (Id.

222683811), Termos de Depoimentos dos Policiais Militares.

No que concerne à
autoria delitiva, a ocorrência do delito tipificado no art. 306, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada pela própria confissão do acusado,
verbis:

“[...] Eu cheguei lá no bar e comecei a jogar sinuca e consumi bebida alcoólica [...] eu tomei uma dose em outro local, dose de cachaça, desse local eu fui direto para lá, eu cheguei pela manhã e já sai umas duas horas mais ou menos. [...] sim conhaque, por volta de umas oito horas. [...] ali na praça do trabalhador, ali na naquela praça na avenida Goiás, fui direto para o posto, que é exatamente esse posto que fechou agora na São Paulo, isso exato, me desloquei da praça da avenida Goiás para o posto com uma moto, isso continuei ingerindo bebida alcoólica no posto e jogar sinuca lá, no bar cerveja. [...]”

Bem como, pelo depoimento do guarda municipal Francisco Souza,
verbis:

“[...]No dia do fato, a gente foi acionado via 153 que é o nosso telefone de emergência, no local citado havia um referido cidadão, havia chegado no estabelecimento em uma motocicleta em visível estado de embriaguez, tinha passado no estabelecimento pelo que consta para fazer compras de mais bebidas alcoólicas e, no estabelecimento ele estava bastante alterado, quebrou algumas garrafas no estabelecimento, estava ameaçando o gerente do posto se eu não me engano, e a gente chegou no local e constatamos os fatos, e o mesmo estava tentando sair do local na referida motocicleta. [...]”

Aliás no mesmo sentido, tem-se o depoimento guarda municipal de trânsito Marcos Amaral Lima, vejamos:

“[...]Positivo chegou lá ele nos informou que já chegou embriagado nessa Honda bis, e já tacando o terror. [...]” (Id.
222684669
)

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Senão bastasse, o teste de alcoolemia (Id. 222683827), comprovou que o apelante ingeriu bebida alcoólica, em quantia superior a mínima esculpida no artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda, é de recordar que o

veículo

estar parado ou não quando da abordagem é completamente irrelevante,

posto

que ficou cabalmente comprovado que o acusado efetivamente conduziu a motocicleta após consumir bebida alcoólica, fato este incontroverso, mormente pelo depoimento das demais testemunhas e, na própria confissão do recorrente, todos ratificaram que, naquele dia o réu fez ingestão de bebida alcóolica e, saiu dirigindo a moto e logo foi surpreendido pela polícia.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o recorrente alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

A corroborar tal entendimento veja-se os seguintes julgados,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade suficientemente demonstradas – Crime de perigo abstrato – Desnecessidade de efetiva potencialidade lesiva da conduta – Mera condução com a capacidade psicomotora alterada em razão da embriaguez,
constatada, 'in casu', pela prova oral e pericial, que se presta para configurar o delito – Ainda que o réu tenha sido flagrado com o carro parado, conduziu-o, embriagado, até o local da abordagem – Condenação mantida
– Básica adequadamente exasperada, diante da vultosa quantidade de álcool presente no organismo do réu (1,7g/l de sangue) – Redução do prazo de suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores – Descabimento – Prazo que guardou relação de proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta – Individualização da pena que não pode ser olvidada – Sentença inalterada – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1502178-51.2021.8.26.0537 São Bernardo do Campo, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/03/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1.1) PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – DESCABIMENTO – IRRELEVÂNCIA DE O VEÍCULO ESTAR PARADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM; 1.2) POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA; 2) ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AGENTE QUE PRATICOU NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado por auto de constatação e prova testemunhal que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurada está a prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente de o automóvel estar parado no momento de sua prisão pelos policiais militares.

“[...] Irrelevante se, no momento da abordagem pelos agentes de trânsito, o veículo não estivesse em movimento, tendo em vista que o réu estava sozinho, sob efeito de álcool, e o veículo estava parado na faixa de rolamento, circunstâncias que permitem concluir que ele o havia conduzido até o local” [TJDFT, Acórdão 1421084, 07055563020208070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022].

“[...] Não há ilegalidade a ser reconhecida se o magistrado a quo negou a substituição da pena por medidas restritivas de direitos ao fundamento de que o paciente é reincidente. E, a despeito do contido no art. 44, § 3º, do Código Penal, a medida não é socialmente recomendável, diante da anterior condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes [...] não tendo a providência se mostrado eficaz a ponto de evitar a reiteração delitiva [...]” [STJ, AgRg no HC n. 412.871/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017].

(N.U 0000287-21.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024